Tribunal: TJES
Processo: 0000297-86.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000297-86.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCIANO GAMBARTE COELHO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por LUCIANO GAMBARTE COELHO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio do qual sustenta que prestou serviços como advogado dativo em processos judiciais e, conquanto tenham sido expedidos RPV’s em favor do Requerente, entre 2016 e 2020, não houve adimplemento da verba honorária por parte do ente estadual, razão pela qual requer sua condenação ao pagamento.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Requerido ao pagamento da verba honorária, decotados os valores recebidos durante o transcurso da demanda, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o Recorrente (ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) apresentou Recurso Inominado pretendendo a reforma da sentença, sob o argumento, em suma, de (i) ausência de intimação do Estado para pagamento dos RPV’s; (ii) inobservância dos limites do Decreto Estadual 2821/2011 na fixação dos honorários.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Como relatoriado, sustenta o Requerente que prestou serviços como advogado dativo em diversos processos judiciais e, conquanto tenham sido expedidos RPV’s em seu favor, nos anos de 2016 a 2020, não houve adimplemento da verba honorária por parte do ente estadual, razão pela qual requereu, na presente demanda, a condenação do ora Recorrente ao pagamento da referida verba.

Como cediço, o RPV é
modalidade de pagamento a credores de ente público decorrente de dívida reconhecida por sentença judicial transitada em julgado, que possibilita à parte vitoriosa receber o crédito da condenação independentemente da expedição de precatório.

Sobre a possibilidade de ação de cobrança para satisfação de RPV, o c. STJ já sinalizou positivamente, entendendo que o credor do RPV pode requerer o pagamento dos valores em cumprimento de sentença, mas também pode ajuizar ação de cobrança, notadamente quando o ente devedor do crédito não integrou a lide da qual se originou o RPV,
verbis
:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DEFENSOR DATIVO. CONVÊNIO OAB - DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Havendo convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil possibilitando a atuação dos causídicos quando não houver defensor público para a causa, mediante remuneração previamente estipulada em tabela, os honorários advocatícios podem ser executados nos próprios autos. 2. Embargos de divergência providos. (EREsp n. 1.698.526/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, relatora para acórdão Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 5/2/2020, DJe de 22/5/2020.)

Assim, motivo não há para reconhecer a falta de interesse processual do Requerente ou mesmo a inadequação da via eleita, até porque, como cediço, o art. 785 do CPC admite até mesmo que o detentor de título dotado de executoriedade imediata ajuize ação ordinária visando ao reconhecimento e satisfação de seu crédito.

Ato contínuo, cumpre destacar que, desde a vigência do CPC/2015, o pagamento de RPV deve ocorrer no prazo de 2 meses, na forma do art. 535, §3º, II,
in verbis
:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

§ 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.

Ressalte-se, inclusive, que referido prazo foi julgado constitucional pelo E. STF, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, nos autos da ADI 5534, confira-se:

Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3º, inciso II, e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1. A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI nº 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo. 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE nº 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE nº 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1º/6/01). A norma do art. 535, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988). 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE nº 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5.
Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3º, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015
e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4º, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação. (ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021)

Em âmbito estadual, o mesmo prazo está previsto no art 1º da Lei 7.674/2003:

Art. 1º.

Nas demandas judiciais de que resultem condenações de pagamento de quantia certa em desfavor do Estado do Espírito Santo, suas autarquias e fundações constituídas sob o regime do direito público, o pagamento de obrigações de pequeno valor será efetuado mediante depósito em conta-corrente, junto ao Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz competente, ao Secretário de Estado da Fazenda, independentemente de precatório.

Fincada essa premissa, infere-se dos autos (fls. 8/28) que o Requerente comprovou a expedição de RPV’s que, à exceção das apontadas à fl. 41 dos autos, não restaram adimplidas pelo Requerido, ora Recorrente, no prazo legal.

Destaque-se que, embora o Recorrente afirme suposta falta de ciência dos referidos RPV’s, tenho que a citação da presente demanda judicial confere ciência inequívoca a respeito da verba alimentar cujo pagamento está em aberto há anos, mostrando-se suficiente a assegurar o contraditório e o devido processo legal referente ao procedimento de expedição e pagamento do RPV.

Por fim, em relação à insurgência do Recorrente quanto aos valores dos RPV’s, sob a alegação de que extrapolam o Decreto Estadual nº 2821-R⁄2011, saliento que a jurisprudência do eg. TJES encontra-se sedimentada no sentido de que o magistrado não está vinculado nem aos limites do referido Decreto, nem tampouco aos valores da Tabela da OAB, sendo lícita a fixação da verba honorária com base na normativa do CPC,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO FEITA PELO BANCO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. DEFENSOR DATIVO NOMEADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTEIO PELO ESTADO. POSSIBIILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No tocante a indenização, a apelante não demonstrou que a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito fora solicitação do apelado. O nome que consta como credor, bem como o número do contrato registrado e o valor do crédito pendente são diversos dos discutidos na presente demanda. 2. A mera cobrança indevida, sem a comprovação de inclusão ilegítima no cadastro de proteção ao crédito por parte do banco, não enseja indenização a título de danos morais. 3. Incumbe à Defensoria Pública prestar assistência jurídica ao necessitado, conforme preconiza a LC 80⁄94 que assim estabelece: ¿A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.¿ (LC80⁄94, art. 1º). Entretanto, na hipótese de inexistir Defensoria Pública ou de insuficiência do número de defensores, o juiz indicará defensor dativo cujos honorários serão arcados pelo Estado. 4. Na hipótese dos autos, portanto, incumbe ao Estado arcar com os honorários da defensora dativa nomeada pelo juiz para assistir a parte autora, em especial diante da ausência de defensor público na Comarca de Anchieta, conforme justificado pelo próprio magistrado de origem em despacho. 5.
No que se refere ao quantum a ser arbitrado a título de honorários ao defensor dativo, a jurisprudência dominante do e. TJES firmou-se no sentido de que o magistrado não está vinculado aos valores da Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, tampouco aos limites do Decreto Estadual nº 2821-R⁄2011, devendo a fixação dos honorários ser feita de forma equitativa pelo juiz em conformidade com os critérios do art. 85, §2º do CPC⁄15
. 6. Honorários fixados em R$1.000,00 reais (um mil reais), valor que atende os critérios da equidade, bem como valoriza dignamente o trabalho do defensor dativo sem acarretar um ônus excessivo ao ente estadual. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para fixar o valor da verba honorária em favor do defensor dativo em R$ 1.000,00 (um mil reais). (TJES, Classe: Apelação, 004120006632, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/10/2017, Data da Publicação no Diário: 17/10/2017)

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13, que beneficia o Estado do Espírito Santo, com a isenção de tal cobrança.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ADVOGADO DATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO DE 60 DIAS. CONSTITUCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. DECRETO ESTADUAL 2.821/2011. LIMITES NÃO VINCULANTES AO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)